Tribunal: TJDFT
Processo: 0741729-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA. PEDIDO. LIMITES. VIOLAÇÃO. ANULAÇÃO. OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença proferida nos autos de ação anulatória de registro de nascimento que rejeitou o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença deve ser anulada por violação aos limites do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os limites da demanda são fixados pelas partes. Deve haver congruência entre o pedido e a sentença, de modo que em regra é vedado ao juiz proferir decisão aquém, fora ou além do que foi pleiteado na ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Violação aos limites do pedido reconhecida de ofício. Sentença anulada. Apelação prejudicada.
Tese de julgamento: "A sentença que não se manifesta quanto a todos os pedidos formulados na ação ou em reconvenção qualifica-se como citra petita e deve ser anulada".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 141 e 492, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1760472/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19.10.2020; STJ, REsp 1395999/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20.5.2014; TJDFT, ApCiv 07041794520208070007, Rel. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 3.2.2022; ApCiv 07150604220208070020, Rel. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 2.2.2022.